Tribunal: STF
Processo: RHC 60297
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-24
Data de publicação: 1982-09-24

Ementa:
"SURSIS" PRESSUPOSTOS (EXAME). OMISSAO DA SENTENÇA. RELEVAÇÃO. - E
DE SER RELEVADA A OMISSAO DA SENTENÇA NO EXAMINAR OS PRESSUPOSTOS DO
"SURSIS", A QUE EM PRINCÍPIO, ESTA OBRIGADA, SE EVIDENTES, NO
JULGAMENTO DO "HABEAS CORPUS", AS CIRCUNSTANCIAS QUE AUTORIZARIAM A
SUA REVOGAÇÃO, CASO CONCEDIDA. RECURSO DE "HABEAS CORPUS" IMPROVIDO.